Tribunal: TCU
Processo: 036.796/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Baixa Grande do Ribeiro/PI no exercício de 2012, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Baixa Grande do Ribeiro/PI no exercício de 2012, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Gomes da Silva, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar o responsável designado no subitem anterior ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Valor (R$) Data 17.502,00 28/3/2012 17.502,00 3/4/2012 17.502,00 30/4/2012 17.502,00 4/6/2012 18.910,00 3/7/2012 18.910,00 2/8/2012 18.910,00 5/9/2012 18.910,00 3/10/2012 18.910,00 5/11/2012 18.910,00 4/12/2012 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar ao Sr. Raimundo Gomes da Silva a multa de R$ 146.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.8. dar ciência deste acórdão ao responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro/PI, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.